Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INCÊNDIO PROVOCADO POR MENORES. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE DE UM DOS ADOLESCENTES INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA. TRANSAÇÃO PARCIAL. EFEITOS LIMITADOS AOS PARTICIPANTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença a qual: a) reconheceu a quitação integral da indenização por dano moral em razão de acordo firmado exclusivamente entre os autores e o corréu Renato Marcos; b) afastou a responsabilidade civil do menor filho do terceiro requerido; e c) condenou os demais réus de forma solidária à indenização de R$ 30.000,00. Os apelantes autores buscam o reconhecimento de responsabilidade do filho do terceiro requerido e a extensão da obrigação indenizatória aos seus pais, além da nulidade parcial do acordo. A segunda ré recorrente requer o afastamento da responsabilidade civil de seu filho e o reconhecimento da quitação integral da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o menor filho do terceiro réu teve participação no incêndio a justificar sua responsabilização civil, bem como de seus genitores; (ii) saber se o acordo celebrado exclusivamente entre os autores e o primeiro réu possui eficácia liberatória integral em relação aos demais corresponsáveis; (iii) saber se o menor filho da segunda ré contribuiu de forma relevante para a prática do ilícito, legitimando a responsabilidade solidária de sua genitora; (iv) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à conduta do filho do terceiro réu, observa-se, da análise atenta do referido vídeo, o consentimento de G. M. D. S. com toda a ação desde o princípio, quando chega com os demais autores do ato danoso, até o final, apenas indicando a presença de câmeras de segurança e se afastando, calmamente, do local um pouco antes do artefato ser arremessado, na esperança de não ser filmado. Não se vê no vídeo nenhuma atitude dele com o corpo ou os braços indicando a intenção de impedir aos outros de praticarem o ato e, nem mesmo, demonstrar não pactuar com aquilo.
4. No tocante ao acordo firmado entre os autores e o primeiro réu, o valor acordado (R$ 30.000,00) não corresponde à totalidade do pedido (R$ 100.000,00), nem há manifestação expressa de quitação integral da dívida. 4.1. Conforme o art. 844 do Código Civil e jurisprudência do STJ (REsp 2.186.040/RS), a transação parcial não extingue a obrigação dos demais devedores solidários.
5. Quanto à responsabilidade do menor filho da segunda ré, restou demonstrada sua anuência ao ato ilícito, por meio das imagens e do depoimento do filho do primeiro réu, indicando omissão relevante e contributiva para o resultado danoso, legitimando a responsabilização de sua genitora.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 50.000,00, conforme parecer da Procuradoria de Justiça, diante da gravidade do fato, do sofrimento dos autores e do caráter discriminatório do ato praticado, o qual extrapola os meros prejuízos materiais.
7. Em razão do provimento do recurso, os réus devem ser condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelação da ré improvida. Apelação dos autores provida para: a) afastar a quitação indevidamente estendida aos demais réus, considerando que o acordo foi celebrado apenas com um dos corresponsáveis e não extinguiu a dívida dos demais, bem como reconhecer que o valor do acordo com Renato Marcos não exime os outros réus do pagamento da indenização proporcional à sua responsabilidade, conforme art. 844 do Código Civil; b) manter a responsabilidade dos réus Karla Gurgel Cardoso Rocha e Ullisses Christian Silva Assis, nos termos do artigo 932, I, do Código Civil; e c) condenar os apelados, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais sofridos pelos autores no valor de R$ 50.000,00.
Tese de julgamento: “1. A transação celebrada com um dos devedores solidários só extingue integralmente a dívida quando houver quitação plena do valor total pleiteado. 2. A participação omissiva de menor em ato ilícito pode ensejar sua responsabilização civil, quando demonstrada sua anuência ao fato lesivo. 3. O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade da ofensa, os danos suportados e a condição econômica das partes, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 277, 844, §3o; 927, 932, I; 942, §1o; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2644606/SP, DJe 25/09/2024; STJ, REsp 2.186.040/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/05/2025; STJ, REsp 1.478.262/RS, Quarta Turma, DJe 07/11/2014.